Tribunal: STF
Processo: HC 74456
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA: ART.
205 DO CÓDIGO PENAL. PENA: DETENÇÃO E NÃO RECLUSÃO. NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      Se, por manifesto equívoco, o acórdão impugnado,
confirmando a sentença condenatória, manteve a pena de um ano de
reclusão, quando, na verdade, a prevista na lei é de detenção (art.
205 do Código Penal), é de se deferir o "habeas corpus", para a
devida correção.
2.      Não é caso, porém, de se anular a sentença ou o processo,
por causa desse equívoco.
3.      "H.C." deferido, em parte, para que a pena de um ano de
reclusão se converta em um ano de detenção.